Tribunal: TJSP
Processo: 2213144-28.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
RECURSO - Embargos de Declaração – Inexistência de vícios – Pretensão à rediscussão da matéria – Nítido caráter infringente – Impossibilidade – Ausência dos requisitos do art. 1.022, do CPC – Acórdão que analisou todos os temas expostos nos autos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No:2213144-28.2020.8.26.0000/50000 Fernandópolis - Voto 32434
Registro: 2020.0001047714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2213144-28.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Fernandópolis, em que é
embargante NEIDE YUKIE KUBO FONTES, é embargado COOPERATIVA DOS
CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO – COOPERCITRUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No:2213144-28.2020.8.26.0000/50000 Fernandópolis - Voto 32434
VOTO No: 32434
EDEC.No: 2213144-28.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
EBTE. : NEIDE YUKIE KUBO FONTES.
EBDA.: COOPERCITRUS COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E
CITRICULTORES DE SÃO PAULO.
RECURSO - Embargos de Declaração
Inexistência de
vícios Pretensão à rediscussão da matéria Nítido caráter
infringente Impossibilidade Ausência dos requisitos do
art. 1.022, do CPC Acórdão que analisou todos os temas
expostos nos autos Embargos rejeitados.
1) Cuida-se de embargos de declaração
tirados contra o v. acórdão de fls. 177/193 que, por
unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto pela ora embargante.
Sustenta a embargante que houve manifesta
contradição e omissão no corpo do v. acórdão de fls.
177/193 proferido nos autos do agravo de instrumento,
pois
negou
provimento
ao
recurso
interposto
pela
agravante, sob a alegação de que apesar dos imóveis,
objetos de penhora, estarem caracterizados como pequena
propriedade
rural,
os
mesmos não são considerados
impenhoráveis, uma vez que seria necessário ainda outro
requisito cumulativo, que ele seja a única fonte de
sobrevivência da família, o que não foi provado nos autos
(documentos que comprovem a origem da sua renda familiar;
residência no imóvel; que o bem penhorado é o único que
sua família possui; e não possui outra fonte de renda);
sendo, pois, totalmente contrário àquilo que foi trazido
aos autos (onde o próprio Contrato Cooperativo de
Financiamento Rural de fls. 66/67 formulado com a ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No:2213144-28.2020.8.26.0000/50000 Fernandópolis - Voto 32434
embargada Coopercitrus a titula como (AGRICULTORA);
tornando-se óbvio que o imóvel rural se destina à
exploração direta da agricultora e está voltado para
garantir
a
sua
subsistência;
visto
que
a
agravante/embargante realmente NÃO possui outros bens,
senão certamente já teriam sido penhorados nesta ação que
tramita desde o ano de 2007 (fls. 01/02).
Alega
a
embargante
que
quem
conhece
minimamente a realidade do trabalho na agricultura, com
todas as dificuldades que isto representa, impossível não
considerar que nessa atividade se envolva o núcleo
familiar, direta ou indiretamente; de modo que há de
imperar a presunção juris tantum, admitindo prova em
contrário cujo ônus será da parte a quem interessar,
nunca do agricultor (fls. 02).
Assim, demonstrada a contradição e a
omissão e, posteriormente, AFASTADA e SUPRIDA dos termos
do v. acórdão proferido nos autos, evidente que a mesma
também deverá ser modificada junto ao seu dispositivo,
para o fim de ser reconhecida a impenhorabilidade dos
imóveis constritos nos autos com base nas provas
carreadas aos autos e, também, para declarar que o ônus
da prova cabe única e exclusivamente à exequente neste
caso, visto que há presunção de que a destinação do
imóvel está voltada à exploração familiar do pequeno
produtor rural (fls. 05).
Em
suma,
clama
pelo
acolhimento
dos
presentes, para reconhecer a omissão e a contradição
existentes e, por conseguinte afastá-la e supri-la,
atribuindo-se efeitos modificativos ao referido decisum,
a fim de anular o mesmo e decidir que deve ser
reconhecida a impenhorabilidade dos imóveis constritos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No:2213144-28.2020.8.26.0000/50000 Fernandópolis - Voto 32434
nos autos (fls. 09/10).
Recurso formalmente em ordem e tempestivo.
É o relatório do necessário.
2) De nenhuma mácula se ressente o acórdão
embargado.
Nada há para ser esclarecido, considerando
que a decisão embargada cuidou de analisar os temas
expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional,
adotando a tese que entendeu viável, não havendo
contradição, obscuridade nem omissão passíveis de ensejar
a correção do decisum.
Constou expressamente no acórdão de fls.
177/193 que:
“(...).
Pretende a executada/agravante, seja reconhecida a
impenhorabilidade da pequena propriedade rural,
objeto das Matrículas nos 3097 e 7033 do Registro
de Imóveis de Chapadão do Sul/MS.
O artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal
dispõe que 'a pequena propriedade rural, assim
definida em lei, desde que trabalhada pela família,
não será objeto de penhora para pagamento de
débitos decorrentes de sua atividade produtiva,
dispondo a lei sobre meios de financiar o seu
desenvolvimento'.
Em
complementação,
a
definição
de
pequena
propriedade rural, por analogia ao artigo 4o,
inciso II, letra 'a' da Lei no 8.629/93 que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No:2213144-28.2020.8.26.0000/50000 Fernandópolis - Voto 32434
refere à reforma agrária, é a “área até quatro
módulos fiscais, respeitada a fração mínima de
parcelamento”.
E por sua vez, o módulo fiscal corresponde a uma
área em hectares que é particular a cada município.
Pois bem. No caso 'sub judice', os imóveis, objetos
da penhora, possuem área total que os caracterizam
como 'pequena propriedade rural', nos termos do
art. 4o, II, a, da Lei 8.629/1993, eis que
correspondem a menos que 4 módulos fiscais (cf.
fls. 134/135, do instrumento), todavia, não há
demonstração de que é utilizado para subsistência
familiar.
Ao contrário do contido nas razões recursais, não
basta que a área do imóvel seja equiparada à
pequena propriedade rural para se tornar impenhorável, é necessário outro requisito cumulativo, que ela seja a única fonte de
sobrevivência da família, prova inexistente nos
autos.
Ademais, não há comprovação de que a agravante
utiliza o bem como residência, nem dele, repitase,
retira seu sustento e de sua família.
Nos termos do entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça, a impenhorabilidade de que trata o
artigo 5o, inciso XXVI da Constituição Federal, o
artigo 833, inciso VIII do Código de Processo Civil
e o artigo 4o, §2o da Lei 8.009/90 abrange a
pequena propriedade rural trabalhada pela família
para subsistência:
(...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No:2213144-28.2020.8.26.0000/50000 Fernandópolis - Voto 32434
Também, nesse sentido, recentes julgados desta E.
Corte:
(...).
Com efeito, a prova constante dos autos não permite
o
reconhecimento
de
que
os
imóveis
são
impenhoráveis, vez que, dentre outras, não foi
demonstrado suficientemente que a sobrevivência da
agravante e de sua família advém da utilização da
terra. Sendo assim, a garantia mínima prevista constitucionalmente refere-se àquela pequena propriedade utilizada pela entidade familiar, representando a única forma de sustento e
trabalhada pela família (artigo 5o, inciso XXVI, da
Constituição Federal e artigo 833, inciso VIII, do
Código de Processo Civil de 2015), hipótese, repita-
se, não verificada nos autos.
Nesse sentido, ainda que se trate de pequena
propriedade rural, é certo que a alegada exploração
do imóvel em regime de economia familiar indispensável à manutenção e à sobrevivência
deveria estar suficientemente comprovada.
A agravante poderia ter instruído sua insurgência
com documentos idôneos para comprovar a origem de
sua renda familiar; residência no imóvel; que o bem
penhorado é o único que sua família possui; que não
possui outras fontes de renda. Portanto, não provou
que
o
sustento
de
sua
família
depende
exclusivamente da exploração dos imóveis penhorados
(matrículas 3097 e 7033 do Registro de Imóveis de
Chapadão do Sul/MS).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No:2213144-28.2020.8.26.0000/50000 Fernandópolis - Voto 32434
Importante registrar, ainda, que a presente ação
data do ano de 2007 (fls. 01), a penhora dos
citados
bens
de
07/2014
(fls.
445,
autos
originários), ou seja, conforme se infere dos
autos, a recorrente vem apresentando diversos
pedidos e recursos na clara tentativa de postergar
a satisfação do crédito.
Neste
contexto,
a
manutenção
da
decisão
hostilizada, é medida de rigor.
Nega-se, pois, provimento ao agravo de instrumento
interposto”.
Como se verifica do 'decisum', não há
qualquer omissão a ser sanada. A omissão se verifica
quando a Turma Julgadora deixa de se pronunciar ou não
esclarece suficientemente algum dos temas a ela devolvidos.
Também não se vislumbra contradição. Tal
vício, inocorrente na espécie, é sinônimo de incoerência,
ou afirmação contrária ao que se disse e aquela que
autoriza o uso dos embargos de declaração é a que se
verifica entre proposições do próprio acórdão embargado.
Ocorre quando a construção da decisão é viciosa, ou seja,
quando os fundamentos invocados conduziriam logicamente
não ao resultado expresso no julgado, mas a resultado
oposto. Nenhum ponto contraditório que fosse capaz de
conduzir a outro julgamento foi individualizado pela
embargante.
Registre-se,
que
cabe
à
agravante/embargante, no âmbito do direito probatório,
comprovar que, na alegada propriedade rural em que invoca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No:2213144-28.2020.8.26.0000/50000 Fernandópolis - Voto 32434
a impenhorabilidade, é realizado o trabalho pela família
para subsistência própria, ônus do qual não se desincumbiu. Para o reconhecimento da
impenhorabilidade, é necessário que os requisitos sejam
cumulativos, isto é, a comprovação de que se trata de
pequena propriedade rural e ainda que seja trabalhada
pela família em benefício do sustento.
Deste modo, a matéria foi suficientemente
esclarecida
com
a
solução
das
questões
jurídicas
discutidas e os argumentos reiterados pela embargante não
tem o condão de infirmar as razões de decidir, não
estando o aresto embargado em desacordo com o previsto no
art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
O que a embargante busca por meio dos seus
embargos
declaratórios
é
a rediscussão
da matéria
julgada, medida que não pode ser realizada por esta via.
Descabendo
emitir
qualquer
provimento
integrativo retificador, resta à parte deduzir seu
inconformismo por outra via, se entendere ter havido má
apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
Dessa forma, constatando-se a ausência de
quaisquer
das
hipóteses
autorizadoras
do
recurso
integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se
impõe.
JACOB VALENTE
Relator